Tribunal: TJMT
Processo: 1010881-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010881-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar: (i) se a cláusula de remuneração exclusiva por verbas sucumbenciais impede o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato; e (
ii
) se o valor arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1.
A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa do contratante, autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho realizado até a rescisão, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85, § 8º, do CPC.

2.
A revisão do
quantum
fixado pelo juízo de origem
se
justifica em razão da complexidade moderada do serviço prestado, da ausência de atos processuais de
alta relevância e do tempo de tramitação da causa, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários de acordo com os cri
térios de apreciação equitativa, previsto
no art. 85, § 8º, do CPC.

2
. O valor dos honorários deve ser fixado considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, observando o t
rabalho efetivamente realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ,
REsp
1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/02/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 16.275,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
suscita, como preliminar, a ocorrência da prescrição, alegando que a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada após o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, §

5º, inciso II, do Código Civil.

No mérito, aduz que, pelo contrato celebrado com o escritório apelado, a remuneração seria por meio de honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, afirmando que não se pode reclamar do apelante nenhum valor a esse título, em respeito ao pactuado entre as partes no instrumento contratual.

Afirma, ainda, que, além dos honorários de sucumbência, há previsão contratual de adiantamento de honorários para a condução das
ações propostas pelo banco, quando da realização de diversos atos processuais, sendo que, diante desses adiantamentos, já foram realizados diversos repasses ao apelado.

Destaca que o escritório apelado já foi remunerado por diversos atos e que o arbitramento de valor pelo Juízo
a quo
viola a autonomia contratual, buscando alterar cláusulas livremente fixadas.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reduzir o quantum arbitrado, pela sua desproporcionalidade, considerando os serviços advocatícios efetivamente prestados, que se limitaram a apenas
4
(quatro) petições simples.

Em suas contrarrazões (ID 238083189), o apelado arguiu, como preliminar, a ausência de
dialeticidade
. No mérito, pleiteou pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo e preparado (ID
239681656
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado
que o recurso interposto
pelo banco apelante

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) –
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Assevera o apelante que a prescrição deve ser reconhecida, visto que transcorreram mais de
05 (cinco) anos desde a data em
que o apelado tomou conhecimento da revogação do mandato, em 22/03/2013, mediante notificação, até a data do ajuizamento da demanda, ocorrido
em 26/03/2023.

Em 22/03/2013, o autor, ora apelado, tomou conhecimento da revogação do mandato efetuada pelo apelante, ora contratante, que rescindiu unilateralmente o contrato por meio da Notificação Extrajudicial (ID 238083153).

Em 10/04/2018 o apelado
interpôs a ação de notificação judicial (nº 1009201-63.2018.8.11.0041), visando interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários, conforme prevê o §5º, inciso II, do art. 206 do Código Civil. A referida ação foi recebida em 27/04/2018, tendo sido efetivada a notificação do banco-requerido em 19/06/2018, sendo arquivada definitivamente em 25/09/2018.

No caso, embora o recorrente tenha tomado conhecimento da revogação do mandato na data de 22/03/2013, observa-se da notificação extrajudicial de rescisão contratual, mais especificamente em sua cláusula
3
, a seguinte prorrogação contratual,
in
verbis
:

“3. V.Sa. Deverá permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada,
ou antes
de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.”

Com efeito, a notificação extrajudicial de rescisão contratual de prestação de serviços advocatícios (revogação de mandato), que contém uma cláusula de prorrogação de contrato por mais 30 dias contados da data do recebimento da notificação, deve ser considerada como parte do ajuste entre as partes. Isso significa que o contrato de prestação de serviços advocatícios só se encerrará efetivamente ao final desse período de prorrogação, qual
seja,
22/04/2013.

Ou seja, o contrato de prestação de serviços advocatícios, durante o período de prorrogação, ainda se encontrava em vigor, o que implica
que a relação jurídica entre advogado e cliente não se encerrou na data da notificação.

Ademais, não há comprovação do efetivo ingresso de um novo patrono nos autos entre essas datas, o que justificaria a desconsideração da prorrogação contratual, sendo esse o ônus probatório que recai sobre o banco-requerido. Ora, se o cliente alega que a prorrogação contratual, estipulada na notificação extrajudicial, não deve ser considerada, cabe a ele demonstrar a nomeação e o ingresso do novo advogado nos autos durante o período prorrogado.

Na hipótese, considerando o encerramento do contrato após a prorrogação de 30 dias, temos que a data de término efetiva da relação contratual foi em 22/04/2013. A partir dessa data, inicia-se a contagem do prazo prescricional de
5
anos, conforme o artigo 25 do Estatuto da OAB, que regula o prazo para a cobrança de honorários advocatícios.

Entretanto
,
o ajuizamento da notificação judicial em 10/04/2018
(protesto interruptivo de prazo prescricional)
, interrompeu o prazo prescricional que estava em curso.
Com essa interrupção, de acordo com o artigo 202, inciso I, do Código Civil,
passou a correr um novo prazo de
5
anos, que se encerraria em 10/04/2023.

Portanto, considerando que a presente ação
de arbitramento de honorários advocatícios foi ajuizada em 26/03/2023,
ela se encontra
dentro do prazo prescricional
.

Diante disso
, rejeito a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos Ação de Arbitram
ento de Honorários Advocatícios,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de
R$
16.275,00
(
dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais
)
, sob os seguintes fundamentos
(ID 238083183)
:

“
(...)
Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n.º 0000916-02.1998.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá - MT, e convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de Execução, desde 21/06/2005 até a rescisão unilateral ocorrida em 22/04/2013.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil,
arbitro
os honorários advocatícios em R$ 16.275,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 16.275,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação.
(...)
”

Inconformado, o banco apelante busca a reforma da
r.
sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil
elucidação.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Apelado faz jus à cobrança dos honorários advocatícios decorrentes dos trabalhos prestados ao Apelante, referentes ao patrocínio da Ação de Execução nº 0000916-02.1998.8.11.0041, que tramitou pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – distribuída em 27/01/1998 –, dívida executada na quantia de R$ 40.443,84, com valor atualizado aproximado até 17/03/2023 no montante de R$ 774.318,18.

É cediço que, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do contratante, é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ficando a cargo do magistrado o arbitramento do valor devido.

Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante – e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços – tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas.

Do cotejo fático, verifica-se ser incontroverso que o Apelado prestou serviços de advocacia na Ação de Execução nº 0000916-02.1998.8.11.0041,
no período de 21/06/2005 até 22/04/2013
.

Dessa forma, ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término, deve o Apelante assumir as consequências decorrentes, especialmente no que tange ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços. É inconcebível aceitar que os honorários seriam pagos apenas quando e se
implementadas
as condições contratuais
, que previam o pagamento somente ao final da demanda patrocinada, a ser custeado pelo sucumbente.

Desta maneira, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária relativamente ao trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão.

Esse é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual
( EAOAB
, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário
, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021). Destaquei.

Sendo assim, é indiscutível que os honorários são devidos pelo trabalho desempenhado pelo Apelado.

Superadas essas questões, resta
à
análise do
quantum
dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de pedido alternativo do Apelante.

Neste ponto, entendo que o recurso comporta provimento parcial. Vejamos.

Na espécie, volto a enfatizar: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi
rescindido pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, de modo que o arbitramento judicial se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice. Resta, assim, apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que o contrato firmado entre as partes era "
ad
exitum
", ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais pagas pela parte adversa.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repita-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Destarte, d
e acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito ec
onômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§
8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
aprecia
ção equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

Contudo, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de
prestação de serviços foi interrompido antes da prolação de sentença nos processos em questão. Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável. Além disso, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo), como corretamente procedeu
a Magistrada singular
.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho desempenhado nos processos em questão, verifica-se que, na ação de execução mencionada, foram elaboradas 05 (cinco) petições sem qualquer complexidade
(ID 238083157)
. Dentre elas destacam-se: juntada de substabelecimentos, pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, solicitação de dilação de prazo para manifestação e requerimento de remessa dos autos ao contador para atualização do débito.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC,
entendo que deve ser arbitrado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Este valor atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelado, considerando-se as peculiaridades do caso, especialmente quanto ao tempo de tramitação e à ausência de atos demasiadamente complexos.

Assim, o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a natureza e a impor
tância dos direitos envolvidos, mostrando-se
compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de Advocacia no patrocínio da referida demanda.

Em casos análogos este foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
III.
Razões de decidir

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios enseja o arbitramento judicial de honorários, devendo ser observados os critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

5. O montante fixado em sentença foi reduzido para R$ 30.000,00 (
dez mil reais por cada ação
),
em conformidade com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de complexidade e o trabalho efetivamente realizado.

(...)
Tese de julgamento:

"
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários de acordo com os critérios de apreciação
equitativa previstos
no art. 85, § 8º, do CPC.

2.
O valor dos honorários deve ser fixado considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, observando o trabalho efetivamente realizado.
"
(...)

(N.U 1045992-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

(
g.n
)

“
(...)
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalh
o desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o co
ntratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
A
gInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO
DO BRASIL S/A
,
ape
nas para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários em
R$
10.000,00
(
dez
mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação
, restando mantido
s os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
improvimento
ou não conhecimento do
recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024